Tribunal: TJSP
Processo: 1026170-23.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA DE IMÓVEL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÕES – ACOLHIMENTO EM PARTE
I – Autora que conseguiu demonstrar apenas que a pintura integral do imóvel não fora executada pelo réu;
II – Prova oral – Testemunha que deu continuidade à obra, executando outros serviços que não constavam na inicial, verificando-se que apenas a

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA DE IMÓVEL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÕES – ACOLHIMENTO EM PARTE
I – Autora que conseguiu demonstrar apenas que a pintura integral do imóvel não fora executada pelo réu;
II – Prova oral – Testemunha que deu continuidade à obra, executando outros serviços que não constavam na inicial, verificando-se que apenas a pintura total do imóvel não fora executada, razão pela qual, somente neste quesito o recurso é acolhido, pois cerca de 90% da obra fora efetuada pelo réu.

RECURSO PROVIDO EM PARTE